Tribunal: TJMT
Processo: 1032228-41.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032228-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), AGENOR VICENTE PELISSA - CPF: 614.721.409-82 (APELADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - TRANSPORTE DE SEMENTE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – ALEGAÇÃO DE TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR – NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO CONTRIBUINTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Em se tratando de ação anulatória tributária, o ônus probatório, para desconstituir um ato administrativo é do contribuinte”. (N.U 0023196-44.2010.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

AGENOR VICENTE PELISSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Carlos Augusto Ferrari
, que nos autos Ação Anulatória nº 1032228-41.2019.8.11.0041, ajuizada por
AGENOR VICENTE PELISSA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
p
ara, em relação ao crédito tributário proveniente do TAD nº 1132200-5, afastar a cobrança do ICMS, mantendo-se a multa aplicada.

Irresignada, a parte Apelante sustenta que “as notas fiscais apresentadas não eram idôneas para acobertar a operação, uma vez que foram constatadas inúmeras irregularidades quanto o emitente das mercadorias, sendo exigível, alem da multa o valor do imposto da operação”.

Assevera que “Conforme reconhecido na sentença, notas fiscais apresentadas não eram idôneas para acobertar a operação, uma vez que foram constatadas inúmeras irregularidades quanto o destinatário das mercadorias, quantidade de mercadoria transportada, bem como pelo fato de que a nota apresentada já havia sido utilizada para acobertar outra operação”.

Ao final, postula pela reforma da sentença, a fim de que seja julgada improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 83894956 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção aos autos – id. 106519450 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto
por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos Ação Anulatória nº 1032228-41.2019.8.11.0041, ajuizada por
AGENOR VICENTE PELISSA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
p
ara, em relação ao crédito tributário proveniente do TAD nº 1132200-5, afastar a cobrança do ICMS, mantendo-se a multa aplicada.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
B
AGENOR VICENTE PELISSA

ajuizou a
presente demanda em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a desconstituição do TAD 1132200-5, no valor de R$ 59.683,60
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, a parte recorrente sustenta a impossibilidade da cobrança de ICMS, sob o argumento que “o mero deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro, dentro do mesmo grupo de pessoas, empresa familiar e propriedades afins do mesmo dono, como no caso do contribuinte, não é fato gerador para a cobrança do imposto”.

Cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não do ato praticado pelo Estado de Mato Grosso em relação ao TAD nº 1132200-5, que gerou o débito no valor de R$ 59.683,60.

Da análise dos Termos de Apreensão e Depósito discutidos no caso em tela, verificam-se os seguintes fatos e ocorrências:

TAD nº 078223-0

“NOTAS FISCAIS:
sem notas fiscais vinculadas

(.
..)

3 As notas fiscais apresentadas já produziram seus efeitos quando a mercadoria foi entregue no destinatário;

4 – Observa-se que a quantidade física encontrada na carga é divergente da quantidade constantes nas notas ficais apresentadas.

A
parte autora reconhece que a mercadoria estava desacompanhada de nota fiscal idônea, mas sustenta que “que por um enorme equivoco, cometido pelo então motorista que transportava a carga, pegou com o portador somente as notas chamadas “mãe”, não percebendo que a nota fiscal de remessa dos transportados 5.000kg sobrava na mesa da secretaria devidamente emitida”.

Diante disso, observa-se que a infração material, que ocasionou a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito, está absolutamente amparada pela legalidade, uma vez que no momento do transporte a nota fiscal não guardava relação com o transporte.

Por outro lado, embora sustente que o transporte era mero deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro, dentro do mesmo grupo de pessoas, é certo que este não restou devidamente demonstrado nos autos.

Ora, não há nos autos documento que demonstre que realmente o transporte era deslocamento entre estabelecimento do mesmo proprietário, uma vez que a nota fiscal juntada (que supostamente foi esquecida pelo motorista), não guarda correlação com a operação.

Isso porque, conforme declarado na decisão administrativa – id. 83894063, pág. 5 – a inserção da nota fiscal nº 2324 no sistema aconteceu no dia 23/11/2017, enquanto a apreensão da mercadoria ocorreu dia 04/11/2017, ou seja, a nota fiscal foi inserida no sistema 19 dias após apreensão, o que demonstra que no momento da apreensão não estava vinculada.

Aliado a isso, existe divergência entre as informações constante na nota fiscal nº 2324 e a apreensão realizada no TAD nº 1132200-5, dentre elas, quantidade da mercadoria e placa do veículo de transporte.

No caso, a placa do veículo que consta na nota fiscal é “JZX-4847” – id. 83894063, pág.1 -, enquanto o veículo apreendido no TAD é “QBA 1570”, bem como a descrição do produto na nota fiscal é “5.000 Kg de sem. De soja AD AS 3820IPRO GEN P3 40KG”, por outro lado, a apreensão efetuada era de 450 sacos de semente de soja e 4.000 KG de semente de soja em 4 BAGS de 1.000 KG.

Assim, não restou demonstrado que o transporte seria deslocamento entre estabelecimento do mesmo proprietário, posto que os documentos apresentados, não servem para comprovar a irregularidade da apreensão e, por conseguinte, na cobrança efetuada.

A demonstração do preenchimento de tais requisitos concerne aos fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, I, do CPC), sem a qual não há como condenar o réu desconstituir a cobrança.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. O ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO AUTOR, QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, E, AO RÉU, QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 2. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

(N.U 1022356-07.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.

2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1018033-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – INCIDÊNCIA DE ICMS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – RECOLHIMENTO A MENOR – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA POR DESÍDIA DA EMPRESA APELANTE – PROVA PRECLUSA – ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE, ANTE À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o disposto no art. 373, I, do atual Código de Ritos (antigo art. 333, I, do CPC/73), incumbe ao autor o ônus da prova quando se tratar de fato constitutivo de seu direito.

2. Para que haja demonstração da alegada arbitrariedade supostamente praticada pelo Estado de Mato Grosso no Auto de Infração, imprescindível a realização de prova pericial, mormente na área contábil, o que restou preclusa por ato e desídia da própria empresa Apelante que não depositou o valor dos honorários periciais.

3. Assim, por ausência de prova em sentido contrário, o Auto de Infração presume-se perfeito, válida e eficaz, ante à presunção de legitimidade e veracidade, atributos estes que revestem os atos administrativos.

4. Em se tratando de ação anulatória tributária, o ônus probatório, para desconstituir um ato administrativo é do contribuinte.

5. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 0023196-44.2010.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

R
essalta-se que não desconheço que para incidência do ICMS é necessário a comercialização, no entanto, no presente caso não restou comprovado que o transporte realizado se trata de descolamento de mercadoria entre estabelecimento do mesmo proprietário.

Partindo dessas premissas, como o apelante não se desincumbiram de seus ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, a reforma da sentença é medida que se impõe

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, e condeno a parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023